Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-40.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700001-40.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE TRANSITO - CLINICA MEDICA PSICOLOGICA DE TRANSITO LTDA - EPP AGRAVADO: DETRAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. In casu, a parte recorrente não colaciona qualquer documento apto a comprovar sua alegada condição de hipossuficiente. O fato de a parte recorrente afirmar que está com fluxo de caixa negativo devido a interrupção de seus serviços e que, desta forma, não é capaz de pagar as custas processuais, não induz, por si só, à presunção de hipossuficiência econômica, sendo imprescindível a demonstração de efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Na falta de prova hábil a evidenciar a debilidade financeira que poderia respaldar o benefício da gratuidade de justiça, deve ser indeferido o benefício. Precedente: (Acórdão n.897829, 20150020221425AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2015, Publicado no DJE: 06/10/2015. Pág.: 221). Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte ré recorrente para que recolha as custas em 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator